Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707932-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CANDIDO DE CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702424-10.2021.8.07.0020, em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos na tutela (ID 84486236): “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a fixação da mensalidade do plano de saúde da parte autora em R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do presente feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, uma vez que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes à comprovação de abusividade por parte da requerida nos reajustes do plano de saúde do autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a antecipação da tutela recursal, para o fim de fixar-se a mensalidade do plano do Agravante em R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do recurso. Caso assim não entenda, que seja fixado outro valor de parcela do plano de saúde, que não seja desproporcinal ao contrato de adesão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Afirma que a decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos aumentos exorbitantes do plano de saúde de (R$ 1.808,37 majorados para R$ 4.901,86) em virtude de reajuste da faixa etária e do reajuste anual. Afirma que o reajuste do contrato contraria o patamar estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e que a decisão agravada não observou o notório abuso no aumento do valor mensal do prêmio, uma vez que, na faixa etária de 59 anos ou acima, o reajuste é muito superior àqueles adotados nas demais faixas etárias, o que coloca o autor em desvantagem exagerada na relação contratual e viola o disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. Esclarece que a situação jurídica não torna a cláusula nula, entretanto, o que a torna nula é o aumento abusivo, ou seja, a majoração excessiva dos valores das mensalidades dos planos de saúde que obrigam o beneficiário a rescindir o contrato com a operadora dos planos de saúde. Afirma que o aumento da mensalidade força que o agravante proceda ao cancelamento do contrato e interrompa seu tratamento de sua sobrevivência porquanto acometido de “doença renal crônica e irreversível”, o qual é submetido diariamente as sessões de hemodiálise semanais para sobreviver (relatório médico em anexo), em virtude da impossibilidade de continuar efetuando o pagamento de suas mensalidades. Esclarece que é possível e necessária à concessão da tutela antecipada no caso presente, que, uma vez concedida, viabilizará ao agravante o pagamento das mensalidades futuras e sua manutenção no plano, até o julgamento do mérito, evitando, assim, que haja resilição do contrato por impossibilidade de a mesma arcar com seus custos. Argumenta que, caso o contrato firmado entre as partes seja rescindido por inadimplemento, o agravante enfrentará muitas dificuldades para ser aceito em um novo plano de saúde, pois, além de custos elevados para uma nova contratação, haverá a obrigação de cumprimento de novos períodos de carência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24122774 e 24131194), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Antes de apreciar o pedido de liminar formulado no presente recurso, a fim de que seja possível aferir a evolução do aumento das mensalidades, à luz do Tema no 952 (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ), determino que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 5 dias, um demonstrativo de evolução do aumento das mensalidades, discriminando detalhadamente os percentuais e a faixa etária, desde a contratação. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator